Tribunal: TJBA
Processo: 0001562-03.2012.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-02-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELAÇÃO CRIMINAL n. 0001562-03.2012.8.05.0004

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Promotor de Justiça: Gilber Santos de Oliveira

APELADO: DARLAN BISPO DOS SANTOS E RAFAEL DA SILVA ARISTIDES

Defensora Pública: Jamara Saldanha Santana e Elisa da Silva Alves

Procuradora de Justiça: Marly Barreto de Andrade

Assunto: Homicídio Qualificado

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU OU TORNOU IMPOSSÍVEL A DEFESA DO OFENDIDO. IMPRONÚNCIA. RECURSO MINISTERIA
L.

1.
EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. PLEITO DE PRONÚNCIA. PROVIMENTO.
AUTOS QUE EVIDENCIAM A MATERIALIDADE DO FATO CRIMINOSO E APONTAM INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA. PRONÚNCIA QUE CONSTITUI MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. 2.
PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS DISPOSITIVOS APONTADOS.
3
.
CONCLUSÃO
: CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO RECURSO, PARA PRONUNCIAR OS RÉUS PELA SUPOSTA PRÁTICA DO ARTIGO 121, § 2°, I E IV, DO CÓDIGO PENAL.

Vistos, relatados e discutidos estes Autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
sob nº
0001562-03.2012.8.05.0004
, em que figura como Apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DA BAHIA

e Apelados
DARLAN BISPO DOS SANTOS E RAFAEL DA SILVA ARISTIDES
,

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pel
o
CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO RECURSO, PARA PRONUNCIAR
DARLAN BISPO DOS SANTOS E RAFAEL DA SILVA ARISTIDES
PELA SUPOSTA PRÁTICA DO ARTIGO 121, § 2°, I E IV, DO CÓDIGO PENAL
,
nos termos do voto do Relator, consoante certidão de julgamento.

Salvador/BA, data constante da certidão de julgamento.

Desembargador JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA

Relator